Tribunal: TJES
Processo: 5000970-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000970-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIOVANI LUCIANO DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000970-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANI LUCIANO DOS SANTOS, JULIANA SIQUEIRA BALDAN DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES18265
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES18265
Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de efeito suspensivo ativo
, interposto por
GIOVANI LUCIANO DOS SANTOS e JULIANA SIQUEIRA BALDAN DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial proposta em face do BANESTES S/A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, revogou a liminar anteriormente concedida de suspensão do leilão extrajudicial.

Os agravantes afirmam que ajuizaram a demanda de origem pleiteando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, bem como o reconhecimento da p
urgação da mora por meio de depósito judicial, o que foi deferido pelo juízo
"a quo".

Aduzem que efetuaram o depósito judicial do valor integral do débito, com todos os encargos contratuais, conforme admitido pelo julgador "
a quo
", que, em posterior decisão saneadora, revogou a liminar, por identificar que houve a devida notificação dos autores/agravantes para purgação da mora e que já houve a adjudicação do imóvel e extinção da dívida fiduciária.

Defendem que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o julgador entenda pela validade da intimação do devedor para purgar a mora, inexiste óbice para que o direito de purgar a mora se dê após o prazo de 15 (quinze) dias da cientificação do débito, argumentando que o prazo de purgar a mora é até a assinatura do auto de arrematação, sendo esta a hipótese dos autos, pois ajuizaram ação requerendo liminarmente a suspensão do leilão ante depósito judicial do valor integral do débito (citam os seguintes julgados do STJ: REsp nº 1433031/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014; REsp nº 1462210/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014; e também julgados desta E. Corte, inclusive o proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravado, tombado sob o nº 0015989-73.2018.8.08.0048, em face da decisão liminar que suspendeu o leilão do imóvel).

Expõem que o imóvel não foi arrematado e a consolidação da propriedade em prol do credor fiduciário não tem o condão de impedir a purgação de mora, pois não houve assinatura do auto de arrematação, de modo que há nos autos a presença da probabilidade do direito dos agravantes em purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Destacam que a Lei nº
9.514
/1997, em seu Art.
39
, inciso
II
, permite expressamente a aplicação das disposições dos Arts.
29
a
41
do Decreto-lei nº
70
/1966, sendo que o Art. 34 deste prevê a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no Art.
26
,
§ 1º
, da Lei nº
9.514
/1997,
“
a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação”
, sendo esta a hipótese dos agravantes, em virtude do depósito judicial do valor do débito com todos os acréscimos contratuais.

Pugnam pela antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que revogou a liminar, determinando assim que seja suspenso qualquer ato executório por parte do agravado para que se abstenha de determinar novos leilões do imóvel.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 482697.

Em sede de resposta no ID 529059, o BANESTES defende o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000970-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: GIOVANI LUCIANO DOS SANTOS e JULIANA SIQUEIRA BALDAN DOS SANTOS

AGRAVADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de efeito suspensivo ativo
, interposto por
GIOVANI LUCIANO DOS SANTOS e JULIANA SIQUEIRA BALDAN DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial proposta em face do BANESTES S/A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, revogou a liminar anteriormente concedida de suspensão do leilão extrajudicial.

Os agravantes afirmam que ajuizaram a demanda de origem pleiteando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, bem como o reconhecimento da purgação da mora por meio de depósito judicial, o que foi deferido pelo juízo
"a quo".

Aduzem que efetuaram o depósito judicial do valor integral do débito, com todos os encargos contratuais, conforme admitido pelo julgador "
a quo
", que, em posterior decisão saneadora, revogou a liminar, por identificar que houve a devida notificação dos autores/agravantes para purgação da mora e que já houve a adjudicação do imóvel e extinção da dívida fiduciária.

Defendem que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o julgador entenda pela validade da intimação do devedor para purgar a mora, inexiste óbice para que o direito de purgar a mora se dê após o prazo de 15 (quinze) dias da cientificação do débito, argumentando que o prazo de purgar a mora é até a assinatura do auto de arrematação, sendo esta a hipótese dos autos, pois ajuizaram ação requerendo liminarmente a suspensão do leilão ante depósito judicial do valor integral do débito (citam os seguintes julgados do STJ: REsp nº 1433031/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014; REsp nº 1462210/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014; e também julgados desta E. Corte, inclusive o proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravado, tombado sob o nº 0015989-73.2018.8.08.0048, em face da decisão liminar que suspendeu o leilão do imóvel).

Expõem que o imóvel não foi arrematado e a consolidação da propriedade em prol do credor fiduciário não tem o condão de impedir a purgação de mora, pois não houve assinatura do auto de arrematação, de modo que há nos autos a presença da probabilidade do direito dos agravantes em purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Destacam que a Lei Nº
9.514
/1997, em seu Art.
39
, inciso
II
, permite expressamente a aplicação das disposições dos Arts.
29
a
41
do Decreto-lei nº
70
/1966, sendo que o Art. 34 deste prevê a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no Art.
26
,
§ 1º
, da Lei nº
9.514
/1997,
“
a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação”
, sendo esta a hipótese dos agravantes, em virtude do depósito judicial do valor do débito com todos os acréscimos contratuais.

Pugnam pela antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que revogou a liminar, determinando assim que seja suspenso qualquer ato executório por parte do agravado para que se abstenha de determinar novos leilões do imóvel.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Como dito em sede de decisão preliminar, no caso, em que pese a irresignação dos agravantes, não identificam-se os requisitos para concessão do pleiteado efeito recursal, especialmente a probabilidade de provimento do recurso.

É certo que, além da defendida irregularidade das notificações dos devedores para a purgação da mora, os autores/agravantes também sustentaram na inicial o direito de purgarem a mora até o momento da arrematação do imóvel (ID 478398).

Ocorre que, após a contestação, além de ficar evidenciado que houve a devida notificação dos devedores para purgação da mora, também foi demonstrado que, após a frustração do segundo leilão, houve a adjudicação do imóvel e extinção da dívida fiduciária, com o encaminhamento do termo de quitação aos autores/agravantes, conforme Art. 27, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.514/1997 (ID 478400 e ID 478402).

O agravado assinalou na contestação, outrossim, que, após a adjudicação e a extinção da dívida efetuou o pagamento do IPTU e taxas condominiais, incluindo o elevado débito pendente (ID 478402).

Foi nesse contexto que o réu/agravado expressamente pleiteou a revogação da decisão liminar (com a juntada de documentos que não foram colacionados ao presente instrumento), que, após a réplica (também não constante do presente instrumento), em decisão saneadora, o juízo "
a quo
" revogou a liminar antes deferida, salientando que (ID 478405):

Quanto à liminar concedida
em decisão de fls. 122/123,
vejo

por necessária sua revogação,
em razão dos documentos de fls. 228/243
, que
mostram que houve notificação aos requerente para que pudessem purgar a mora, com Aviso de Recebimento devidamento assinado pela autora JULIANA BALDAN
. Portanto, a propabilidade do direito, decorrente da falta de notificação para que os autores pudessem pugar a mora não mais se sustenta. Ademais, o perigo da demora não resta demonstrado, em razão de
documentos de fls. 213
, os quais demonstram que já houve adjudicação do imóvel, bem como extinção da dívida fiduciária
. Assim, não há o que se falar em perigo da demora, visto que não há requisito de urgência demonstrado. Pelo exposto REVOGO a liminar concedida.
(grifos não do original)

Anota-se que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0015989-73.2018.8.08.0048, desta relatoria, apreciando o contexto probatório ali apresentado, cuja identidade não se pode aferir nessa fase, e também não foi questionada, entendi pela irregularidade da notificação do devedor para purgação da mora (tal como inicialmente havia constatado o juízo "
a quo"
), e, além disso, restou consignado, conforme entendimento do STJ, a possibilidade de purgação da mora até a arrematação do bem.

Contudo, conforme constatou o julgador de origem, por documentação não acostada ao presente instrumento, acolhendo argumentação da defesa, no caso, houve a adjudicação e a extinção da dívida fiduciária, inclusive com o pagamento dos tributos e contribuições condominiais pelo réu/agravado, cujo débito sequer foi mencionado pelos autores/agravantes ao pretenderem a purgação da mora, assim como os prejuízos decorrentes da transmissão cartorária (eis que a tese autoral foi toda construída a partir da nulidade da notificação para purgação da mora – afastada pela decisão agravada, e não questionada pelos agravantes).

No julgamento do REsp 1.433.031/DF, foi assentado no voto condutor do julgado, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, que, naquele caso, ainda não havia
“
realização de leilão público para alienação do imóvel”.

Já no julgamento do REsp 1.462.210/RS, também não foi tratada da hipótese de extinção da dívida, após frustrado o segundo leilão extrajudicial, o que, conforme identificado, ocorreu no caso concreto (apesar da ausência de documentação juntada ao presente instrumento – e mesmo ausência de impugnação quanto a essa matéria).

Diante disso, não identifico a probabilidade de provimento do presente recurso.

Sem mais, conheço do presente para negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA.
EXTINÇÃO DA DÍVIDA.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Após contestação, além de ficar evidenciado que houve a devida notificação dos devedores para purgação da mora, também foi demonstrado que, após frustração do segundo leilão, houve a adjudicação do imóvel e extinção da dívida fiduciária, com o encaminhamento do termo de quitação aos autores/agravantes, conforme Art. 27, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.514/1997 (ID 478400 e ID 478402).

2. No caso, houve a adjudicação e a extinção da dívida fiduciária, inclusive com o pagamento dos tributos e contribuições condominiais pelo réu/agravado, cujo débito sequer foi mencionado pelos autores/agravantes ao pretenderem a purgação da mora, assim como os prejuízos decorrentes da transmissão cartorária (eis que a tese autoral foi toda construída a partir da nulidade da notificação para purgação da mora – afastada pela decisão agravada, e não questionada pelos agravantes).

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.